Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-79.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-79.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARECER JURÍDICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (TCD). LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ANÁLISE DE RISCO RECURSAL. PROGNÓSTICO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
: Ação de execução de título extrajudicial baseada em Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 28.197,83. O devedor opôs embargos alegando iliquidez do título, abusividade de juros moratórios (0,07% ao dia), capitalização mensal (anatocismo) e cumulação com comissão de permanência. A sentença julgou os embargos totalmente improcedentes, decisão contra a qual o embargante interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça da Bahia.

II. Questão em discussão
: A análise jurídica versa sobre: (i) a higidez formal do TCD assinado por duas testemunhas (Art. 784, III, do CPC); (ii) a validade da taxa de juros de mora em contratos de natureza civil; (iii) a inexistência de prova de anatocismo e comissão de permanência; e (iv) o risco de anulação da sentença por cerceamento de defesa ou reforma parcial dos encargos moratórios.

III. Razões de decidir
: O título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo a exequibilidade do instrumento de confissão de dívida matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 300). A tese de iliquidez é afastada pela suficiência de meros cálculos aritméticos para atualização do débito (Art. 786, parágrafo único, do CPC). Quanto aos juros moratórios, embora pactuados em 0,07% ao dia, há risco de redução para o patamar de 1% ao mês por aplicação do Art. 406 do Código Civil. As demais alegações do interessado carecem de suporte fático-probatório, uma vez que o embargante descumpriu o ônus previsto no Art. 917, § 3º, do CPC ao não apresentar demonstrativo discriminado de débito. Inexiste cerceamento de defesa, pois a matéria é predominantemente de direito e prescinde de perícia contábil complexa.

IV.
Teses
:
"1. O Termo de Confissão de Dívida assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido e eficaz." "2. A ausência de memória de cálculo pelo embargante impede a análise técnica das alegações de excesso de execução e capitalização de juros." "3. O risco recursal limita-se à eventual adequação da taxa de juros de mora ao limite legal de 12% ao ano, mantendo-se íntegra a execução pelo saldo remanescente." "4. Recomenda-se o prosseguimento dos atos executórios e, subsidiariamente, a avaliação de composição amigável baseada no valor incontroverso."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8000364-79.2025.8.05.0150
da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
RAFAEL DA SILVA RIBEIRO
e
TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA